Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA E DOCUMENTAÇÃO JUNTADA FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por C. M. S. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de preclusão temporal da matéria impugnada, relativa à alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença movido por A. B. T. A agravante alega que a documentação apresentada após a decisão de primeiro grau deveria ser considerada para aferição dos valores controvertidos, defendendo que não houve inércia processual, mas sim ausência de apreciação do seu pedido. Pleiteia, assim, a retratação da decisão ou, subsidiariamente, sua submissão à Turma Julgadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) definir se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por entender preclusa a matéria, pode ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria sobre a qual já houve decisão transitada em julgado ou não impugnada tempestivamente.
4. A documentação essencial à comprovação da alegação de excesso de execução foi determinada por decisão judicial anterior, tendo a parte agravante optado por interpor recurso sem requerimento de efeito suspensivo, resultando em manutenção do curso processual no primeiro grau.
5. A juntada de documentos somente ocorreu após o decurso de mais de 30 dias do prazo fixado judicialmente, sendo, portanto, intempestiva e ineficaz para reabrir discussão já encerrada.
6. A preclusão, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, não havendo necessidade de provocação da parte contrária.
7. O agravo de instrumento interposto anteriormente reconhecera expressamente a ausência de documentos comprobatórios nos autos.
8. A interposição do agravo interno, diante da clareza do quadro fático e da preclusão operada, revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria já decidida quando a parte deixa de apresentar a documentação exigida no prazo fixado.
2. A preclusão pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. A interposição de agravo interno com o único intuito de reabrir matéria preclusa e postergar a execução justifica a aplicação da multa por litigância protelatória.